Tribunal: TJBA
Processo: 8064069-16.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8064069-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA.
INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO EM QUE TRAMITOU O PROCESSO DE CONHECIMENTO. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA.
DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
(SUSCITADO) PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de competência provocado pelo
juízo da 6
ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Salvador, nos autos do cumprimento de sentença n.
8069347-92.2025.8.05.0001
, iniciado perante o juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Salvador, por
RITA DE CÁCIA SOARES FERNANDES SOUZA
em face do ESTADO DA BAHIA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o órgão jurisdicional competente para o processamento de julgamento do cumprimento de sentença n.
8069347-92.2025.8.05.0001
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, já consolidou entendimento no sentido de
que a regra genérica segundo a qual a sentença deverá ser executada no juízo que
processou a causa em primeiro grau de jurisdição não se aplica ao sistema das ações
coletivas.

4.
A ausência de prevenção em casos como tais, é providência que se impõe, com o fito de conferir racionalidade e eficiência ao sistema jurisdicional, evitando-se que um juízo, por ter processado demanda coletiva de ampla repercussão, reste assoberbado na fase executiva.

5. Neste contexto, o conflito resolve-se pela competência do juízo suscitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Procedência do conflito negativo de competência.

Tese de julgamento
: "
A execução individual de sentença coletiva, ainda que ajuizada no mesmo foro da ação coletiva, não ocasiona prevenção do juízo em que tramitou o processo de conhecimento, devendo ser submetida à livre distribuição."

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 516, inc. II.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgInt no AgInt no REsp nº 1.500.011/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3 – TERCEIRA TURMA, julgamento em 25/04/2017, publicação no DJe em 08/05/2017; TJBA,
Conflito de competência: 05519311120168050001, Relator.: GUSTAVO SILVA PEQUENO, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 28/05/2025; e TJBA,
Conflito de competência: 05519078020168050001, Relator.: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064069-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em julgar procedente o conflito negativo de competência
, nos termos do voto do relator.

JR 02